Tribunal: CARF
Processo: 16692.720011/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. FALSIDADE. MULTA ISOLADA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Cabe a imposição de multa isolada no percentual de 150% em razão da não-homologação de compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte.
CARF. COMPETÊNCIA. SÚMULAS CARF 02 e 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária e nem sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720011/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.576 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
MN ASSESSORIA EM PROJETOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
MULTA
ISOLADA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Cabe a imposição de multa isolada no percentual de 150% em razão da não-
homologação de compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo contribuinte.
CARF. COMPETÊNCIA. SÚMULAS CARF 02 e 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária e nem sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1301-005.575, de 18 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
16692.720010/2019-72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720011/2019-17
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720011/2019-17

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O resumo do feito até a decisão de 1a. instância encontra-se no seguinte excerto do
Acórdão recorrido, verbis:
“(...)
Trata-se da exigência tributária de multa isolada lançada em decorrência de
compensação considerada não declarada efetuada em declarações prestadas
pelo sujeito passivo, com enquadramento legal:
Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no
11.488/07
Com base nos autos de autos de infração de multa isolada incidente sobre
compensações indevidas, efetuou-se o lançamento:
VALOR DA MULTA FLS.
1.505.871,32 52 a 54
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Do Auto de Infração que constituiu o crédito tributário, destaque-se:
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE
DCOMP no 02451.89334.060315.1.3.03-0125
Processo de crédito no 10880.732211/2017-57
Trata o presente processo da aplicação da multa isolada de 150% sobre o valor
dos débitos indevidamente compensados na Declaração de Compensação –
DCOMP no 02451.89334.060315.1.3.03-0125 (fls. 2/6), referente a suposto
direito creditório de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, do 4o trimestre de 2014, no valor de R$ 2.900.000,00 (dois
milhões e novecentos mil reais), transmitida em 06/03/2015, para compensação
de tributos federais no montante total de R$ 2.876.109,67 (dois milhões,
oitocentos e setenta e seis mil, cento e nove reais e sessenta e sete centavos).
O direito creditório pleiteado foi analisado no processo no 10880.732211/2017-
57. Tal análise resultou no não reconhecimento do direito creditório e na não
homologação da referida DCOMP, conforme detalhado na cópia do despacho
decisório juntada ao presente processo (fls. 7/24).
Em função da não homologação das compensações motivada pela inserção de
informação falsa na declaração realizou-se lançamento de ofício de multa
isolada de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados,
conforme previsto no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720011/2019-17

de 2003, e no art. 74, § 1o, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.
Segue demonstrativo de cálculo da multa isolada aplicada:
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 26/06/2015 e
26/06/2015:
Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no
11.488/07.
Foram arrolados como responsáveis tributários, os Srs. CASSIO ROBERTO
GASPAR e GILBERTO ALDO GAGLIANO JUNIOR.
A Autoridade Fiscal emitiu ainda Representação Fiscal para Fins Penais, no
Processo n° 16692-720.012/2019-61, relacionando CASSIO ROBERTO
GASPAR, GILBERTO ALDO GAGLIANO JUNIOR, e, LUIZ CARLOS ARAUJO
DE BARROS, portador do CPF n° 033.990.267-14, na tipificação penal da Lei
n° 8.137/90, artigo 1°, inciso I, e, artigo 2°, inciso I.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada por AR em 17/01/2019 (fl. 65), em sede de impugnação
protocolada em 30/01/2019 (fls. 72 a 89) a contribuinte apresenta fatos; anexa
documentos; cita legislação, doutrina e jurisprudência; e protesta, em síntese,
pela improcedência da multa e ao final requer o cancelamento do Auto de
Infração com os argumentos resumidos a seguir.
A Impugnante alega que com a mudança de responsável contábil em meados de
setembro de 2017, o novo escritório, analisou os documentos e constatou que
havia dois pedidos de restituição de valores via DCOMP nos
02451.89334.060315.1.3.03-0125 e 23300.106.72.260615.1.303-5387, sem
fundamento na escrituração fiscal e contábil, onde, o contribuinte orientado
pelo escritório contábil anterior, utilizou-se de um saldo negativo para as
devidas compensações.
Sustenta que tentou cancelar os PER/DCOMP pela internet em 27/09/2017 e
presencialmente sem sucesso e que em resposta à intimação fiscal DIORT-
DERAT-SO, DOSSIÊ n° 10010.028.355/0917-11 prontamente reconheceu a
inexistência dos créditos pleiteados, requereu novamente o cancelamento das
DCOMP e o parcelamento dos débitos.
Afirma que vai parcelar os débitos oriundos das Notas Fiscais dos anos de
2014 e 2015 mas discorda do lançamento pois seria decorrente de erro
escusável já que teria sido mal orientada e não agira de má fé pois teria
tentado corrigir seu erro sem sucesso.
Defende que uma vez detectados erros materiais no preenchimento dos
PER/DCOMPs o dever da administração fazendária seria cancelá-los de ofício,
em atenção ao princípio da verdade material e fazendo prevalecer a essência
sobre a forma.
Apresenta o argumentação que por se trata de um erro material a ser reparado
pelo pedido de cancelamento das declarações não existiria a multa pelo dolo,
pois que teria sido lançada em decorrência de um erro no preenchimento do
PER/DCOMP.
Argui que a cobrança de multa isolada de 150% sobre o valor dos débitos
caracterizaria o efeito de confisco, nos termos do artigo 150, caput, e, inciso
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720011/2019-17

IV, da CF/88, não se observando, assim, os princípios fundamentais por via da
tributação e a capacidade econômica da Requerente, e, pior, não respeitando o
limite legal das punições no Código Civil que expressa claramente que a multa
nunca poderia ser superior ao principal.
E finaliza sua peça de defesa questionando se o dolo teria sido demonstrado
pela Autoridade Fiscal, uma vez que para a comprovação do dolo nos moldes
do artigo lo da Lei 8.137/90, seria necessário prova inequívoca, não somente,
pelo lançamento fiscal, provas estas, firmes e seguras, e, a vontade consciente
de praticar conduta atípica, o que não aconteceu.
Os responsáveis tributários CASSIO ROBERTO GASPAR e GILBERTO ALDO
GAGLIANO JUNIOR não apresentaram Impugnações.
(...)”
A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a.
instância, na forma de Acórdão, cuja ementa e resultado são a seguir transcritos, verbis:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
FATO
GERADOR.
OCORRÊNCIA.
SUBSUNÇÃO
ÀS
NORMAS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos concretos às
normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de explicações
hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o
procedimento da autoridade tributária em constituir o crédito tributário pelo
lançamento de ofício.
AFIRMAÇÕES
RELATIVAS
A
FATOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois
sem substrato mostram-se como meras alegações processualmente não
acatáveis.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
MULTA
ISOLADA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Cabe a imposição de multa isolada no percentual de 150% em razão da não-
homologação de compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo contribuinte. A imposição da multa isolada neste percentual
está em harmonia com o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, devendo incidir
sobre a totalidade dos débitos indevidamente compensados, sendo inviável, na
esfera administrativa, desconsiderar norma federal expressa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA.
EFEITOS.
A ausência de impugnação por parte dos responsáveis tributários não instaura o
litígio e acarreta, contra os revéis, a preclusão temporal do direito de praticar os
atos impugnatórios, prosseguindo o litígio administrativo, em relação aos
demais.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720011/2019-17

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada a autuada e os responsáveis tributários Gilberto Aldo Gagliano
Junior e Cássio Roberto Gaspar da decisão, a autuada promove a juntada de Recurso Voluntário
em nome dos três sujeitos passivos, onde:
a) Alegam que o recorrido deixou de analisar fatos fundamentais trazidos pelas
Recorrentes, imprescindíveis para o deslinde da presente controvérsia e que houve um erro
material no preenchimento das PERDCOMPS, pelo antigo responsável pela contabilidade.
Assim, tentaram o cancelamento das declarações via internet, não tendo êxito, pois a análise do
pedido já estava em curso;
b) Reconhecem a existência de débitos, mas não concordam com o lançamento de
multa isolada de 150% sobre o valor dos débitos, sendo notório, neste caso, o efeito de confisco,
alegando terem sido mal orientadas e que não agiram de má fé, tentando de todas as maneiras
possíveis e que estavam ao seu alcance corrigir o erro ao ser descoberto pela nova contabilidade
antes do lançamento e constituição do crédito a multa ser constituída;
c) Ressaltam que sua alegação de compensação como pretendida por engano não
foi apreciada, desconsiderando-se seu esforço para retificar as declarações, o que, em seu
entender, representaria afronta aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e de
economia de atos.
d) Alega, a seguir, que tal não apreciação acarretaria em nulidade por preterição
do direito de defesa da recorrente, com fulcro no art. 59, II, do Decreto no. 70.235, de 1972,
citando a propósito, ainda, jurisprudência oriunda deste CARF, os arts. 145, 147 e 149, VII do
CTN;
e) Reiteram que as Recorrentes tentaram, de boa fé, retificar e cancelar ambas as
declarações, mas sem êxito, antes do lançamento definitivo e ainda que declararam que mediante
apuração de seus controles fiscais e contábeis constataram não existir de fato e de direito os
créditos solicitados, pedindo novamente o cancelamento do processo, tudo nos moldes do inciso
III, do artigo 145, e inciso VIII do artigo 149, ambos do CTN. Citam novamente jurisprudência
oriunda deste CARF e do TRF da 3a. Região;
f) Pugnam pela necessidade de observância ao princípio da verdade material,
alegando nulidade da decisão recorrida por falta de motivação, reproduzindo, ainda, as alegações
já trazidas em sede de impugnação: f.1) quanto ao caráter confiscatório do percentual da multa
aplicada de 150% e f.2) quanto ao não reconhecimento, pela recorrente, da existência de dolo em
suas condutas, aqui para solicitar o cancelamento da respectiva Representação Fiscal para Fins
Penais.
g) Deduzem, ao final, pedido de provimento do Recurso Voluntário e
cancelamento do auto de infração, de suspensão de exigibilidade com fulcro no art. 151, III do
CTN e, por fim, de obediência ao disposto no art. 83 da Lei no. 9.430, de 1996.
É o relatório.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720011/2019-17

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A autuada restou cientificada do Acórdão recorrido em 28.11.2019,
consoante Edital de e-fl. 135, após tentativas prévias infrutíferas de e-fls.
121/122 e 131/132. Em 18.12.2019, promoveu a juntada de Recurso
Voluntário de e-fls. 142 a 155.
Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise, ressaltando-se todavia,
que se tem, a esta altura, exclusivamente a autuada como recorrente,
visto que já esgotado o contencioso quanto à responsabilização tributária
solidária atribuída aos Srs. Gilberto Aldo Gagliano Junior e Cássio
Roberto Gaspar (definitiva, já que os solidários não apresentaram
impugnação).
Ainda, esclareça-se que: a) quanto à suspensão de exigibilidade prevista
no art. 151, III, do CTN, tal suspensão até a presente fase processual é
decorrência direta do disposto naquele dispositivo, que restou até aqui
plenamente obedecido (sem evidência de cobrança definitiva dos débitos
aqui em análise) e, ainda, b) nada há, nos autos, também, que indique que
o art. 83 da Lei no. 9.430, de 1996 (citado pela recorrente), possa ter sido
desrespeitado pela autoridade tributária, traduzindo-se, desta forma, os
pedidos relacionados a tais temas em matéria incontroversa.
Analiso o pleito. Inicialmente, faço notar que se está diante de situação
bastante clara de indícios consistentes e relevantes de informação falsa
prestada em declaração de compensação pelo sujeito passivo, conforme
apontado pela acusação fiscal. Veja-se o que se segue da constatação
fiscal de e-fl. 45:
“(...)
Conforme
demonstrado
no
Despacho
Decisório
do
processo
10880.732211/2017-57 (fls. 7/24), constatadas (1) a inexistência da retenção
formadora do suposto direito creditório de saldo negativo de CSLL
pleiteado na DCOMP e (2) a inexistência de apuração de saldo negativo de
CSLL escrituração contábil-fiscal do contribuinte, resta evidente e
comprovada a falsidade das informações inseridas pelo interessado na DCOMP
no 02451.89334.060315.1.3.03-0125, transmitida em 06/03/2015, para forjar
direito crédito utilizado na compensação de tributos federais no montante total de
R$ 2.876.109,67 (dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, cento e nove reais
e sessenta e sete centavos).
(...)”
Ainda, constata-se que não restaram tais indícios desconstituídos ou
contraditados por nenhum tipo de evidência do sujeito passivo, que se
limitou a argumentar ter ocorrido em erro e ter tentado daí cancelar o
pedido de compensação, reitere-se, todavia, sem qualquer detalhamento
ou anexação de documentação, de forma a suportar tal alegação.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720011/2019-17

Assim, sem reparos o recorrido quanto à conclusão ali atingida,
adotando-se aqui o seguinte excerto daquele decisum de e-fl. 107 como
razão de decidir, a partir do núcleo comum da argumentação deduzida
pelo sujeito passivo em sede de impugnação e das razões de defesa
constantes do Recurso Voluntário, considerando-se o permissivo
estabelecido pelo art. 57, §3o. do Anexo II ao RICARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015.
“(...)
Não assiste razão à Impugnante, tendo em vista que poderia provar que cometera
um erro escusável, mas isso demandava uma demonstração cabal do erro. O
que não se observa no presente caso. Ou seja, a Impugnante não logrou
provar o que agora alega.
O ônus de desconstituir as informações que prestou ao Fisco é da Impugnante,
inclusive explicando as questões acima apontadas.
(...)”
Adicionalmente, faço notar que, a partir de tais constatações, o auto
representa a plena obediência ao princípio da legalidade, representando a
aplicação do expressamente disposto no art. 18, caput e §2o. da Lei no.
10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no. 11.488, de 2007,
rechaçando-se, ainda, que a aplicação do dispositivo legal em questão, na
situação em análise, pudesse ser afastada tão somente pela tentativa de
cancelamento de declaração, ainda que acompanhada da alegação de erro
de fato em apuração, sem que, porém, tenha sido acostada aos autos
qualquer documentação que se preste a detalhar e/ou comprovar o
alegado erro.
Nota-se, ainda, que, na forma supra, houve análise, pela autoridade
julgadora de 1a. instância, da alegação da contribuinte da suposta
ocorrência de erro, mais especificamente concluindo-se, motivadamente,
no sentido de que a argumentação não mereceria qualquer guarida, dada
a não anexação aos autos de qualquer elemento que a suporte
(inexistência de “demonstração cabal do erro”).
Também, ressalto ter sido oportunizado ao sujeito passivo o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto em sede de
impugnação como na presente sede recursal, consoante rito determinado
pelo Decreto no. 70.235/72, etapas processuais onde a contribuinte, ao
exercer o contraditório, demonstrou ter pleno conhecimento dos fatos e
da infração que lhe foi imputada. Assim, com fulcro no exposto, de se
afastar as alegações de nulidade da recorrente.
Adicionalmente, descarta-se estar diante de quaisquer das hipóteses de
revisão de ofício previstas no art. 149 do CTN, inexistindo qualquer fato
provado ou não conhecido quando do lançamento, que tenha sido trazido
aos autos pela recorrente de forma suficientemente comprovada, como
corolário, nada havendo, destarte, de violação ao princípio da verdade
material.
Por fim, no que diz respeito às alegações relacionadas: a) ao efeito
confiscatório do percentual da multa aplicada consoante art. 18, §2o. da
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720011/2019-17

Lei no. 10.833, de 2003 (ou seja, alegação de violação ao princípio
constitucional do não-confisco) e b) à inexistência de dolo - esta última,
note-se, deduzida em insurgência contra a Representação Fiscal para Fins
Penais anexa e a imputação penal ali constante - ressalta-se incabível
manifestação qualquer deste Conselho, consoante posicionamento já
pacificado através das Súmulas CARF de no. 02 e 28, vinculantes a este
Colegiado, e assim, deixo de apreciá-las.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
Afastadas assim, a totalidade das alegações da Recorrente sob a
competência deste Tribunal Adminsitrativo, é de se manter o
posicionamento do julgado guerreado no sentido de manutenção do
lançamento efetuado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
adotados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital